Tribunal: TJMT
Processo: 1006798-22.2021.8.11.0040
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006798-22.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIO CORDEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 931.626.001-97 (APELADO), VALMIR AFONSO DA SILVA - CPF: 415.305.781-91 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA FORMAL. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS. MITIGAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. TRANSFERÊNCIA COMPULSÓRIA AO ADQUIRENTE. SEGURANÇA JURÍDICA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/MT contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre o autor e veículo alienado em 2014, afastou débitos tributários posteriores e determinou a baixa do registro em nome do antigo proprietário. O recorrente sustenta a inadequação da simples baixa, requerendo a transferência do veículo e dos débitos ao adquirente, bem como o afastamento dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir a solução jurídica adequada diante da ausência de transferência formal do veículo, se cabível apenas a exclusão do antigo proprietário ou a transferência compulsória ao adquirente; (ii) estabelecer a responsabilidade pelos débitos posteriores à alienação, inclusive diante da ausência de comunicação de venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alienação do veículo em 2014 resta comprovada nos autos, inclusive por registros do próprio DETRAN que indicam abertura de processo de transferência pelo adquirente.

4.

O art. 134 do CTB impõe ao alienante o dever de comunicar a venda, sob pena de responsabilidade solidária por infrações de trânsito, obrigação não cumprida no caso.

5.

A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não se estende aos débitos de IPVA, conforme a Súmula 585 do STJ.

6.

A jurisprudência do STJ mitiga a aplicação do art. 134 do CTB quando comprovada a efetiva alienação do veículo, afastando a responsabilidade do antigo proprietário por encargos posteriores.

7.

A tradição do bem transfere a posse e impõe ao adquirente a obrigação de regularizar a titularidade, nos termos do art. 1.226 do Código Civil e art. 123, § 1º, do CTB.

8.

A simples baixa do registro gera insegurança jurídica ao permitir a circulação de veículo sem titular formal, comprometendo a fiscalização e responsabilização por infrações.

9.

É possível determinar a transferência compulsória do veículo e dos débitos ao adquirente, especialmente quando este integra o polo passivo e teve assegurado o contraditório.

10.

A condenação em honorários advocatícios é devida, pois o feito tramitou inicialmente na justiça comum, sendo reconhecida a incompetência apenas em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Comprovada a alienação do veículo, admite-se a mitigação do art. 134 do CTB para afastar a responsabilidade do antigo proprietário por débitos posteriores. 2. A responsabilidade tributária pelo IPVA não se estende ao ex-proprietário após a alienação, ainda que ausente comunicação ao DETRAN. 3. A solução adequada para ausência de transferência não é a baixa do registro, mas a transferência compulsória ao adquirente, a fim de preservar a segurança jurídica. 4. O adquirente responde pelos débitos e encargos incidentes sobre o veículo a partir da tradição. 5. São devidos honorários advocatícios quando o feito tramita inicialmente na justiça comum, ainda que posteriormente remetido ao Juizado Especial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES os pedidos
formulados na inicial para:

1)
DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre o autor FÁBIO CORDEIRO DE OLIVEIRA
e os requeridos em decorrência da propriedade da motoneta da marca HONDA/C100 BIZ, ano 2002, placa JZT-8312, de cor preta, RENAVAM 00840950489, a partir de setembro de 2014;

2)
DECLARAR a inexistência de débitos tributários (IPVA)
em nome do autor relativos ao veículo acima descrito, referentes ao período posterior a setembro de 2014;

3)
DETERMINAR ao DETRAN/MT que proceda à baixa do registro do veículo em nome do autor, excluindo-o da qualidade de proprietário do bem
, bem como que se abstenha de lançar em seu nome quaisquer débitos relativos ao veículo (multas, taxas de licenciamento e seguro DPVAT) referentes ao período posterior a setembro de 2014.

Condeno os réus ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece os requeridos.

Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante alega que

foi proprietário da motocicleta HONDA/C100 biz, ano 2002, Placa JZT8312, de cor preta, Renavam 00840950489, tendo-a vendido em setembro de 2014 para o Sr. Valmir Afonso da Silva. Ocorre que o comprador não realizou a transferência formal junto ao órgão de trânsito, resultando na cobrança contínua e indevida de tributos, taxas e multas em nome do antigo proprietário. Requereu a baixa do registro da motocicleta e a declaração de inexistência de débito tributário em seu nome, bem como a exclusão de seu nome como proprietário do veículo.

O Recorrente Detran, em suas razões recursais, sustenta que a sentença, ao determinar apenas a "baixa" do nome do autor, cria um problema de segurança jurídica, deixando o veículo circulando em um "limbo" cadastral. Requer que seja determinada a transferência efetiva do veículo e dos débitos para o nome do comprador Sr. Valmir Afonso da Silva. Pedem, ainda, o afastamento da condenação em honorários advocatícios imposta na origem.

Em contrarrazões (ID 329568933), o Recorrido pugna pela manutenção integral da sentença.

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, decisão da Desembargadora Relatora que determinou a remessa à Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006798-22.2021.8.11.0040

Classe CNJ

460

Origem:

Quarta Vara Cível de Sorriso/MT

Recorrente(s):

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Fabio Cordeiro de Oliveira e

Valmir Afonso da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

A questão central consiste em definir a solução jurídica para a falta de transferência do veículo: a retirada do nome do antigo dono ou a transferência compulsória para o novo dono.

No caso dos autos, a venda do veículo do autor para o Sr. Valmir Afonso da Silva é fato incontroverso e devidamente provado nos autos, inclusive, o extrato do próprio DETRAN/MT (ID 329568380), demonstra a abertura de um processo de transferência de propriedade em 29/09/2014, tendo como interessado o comprador Valmir Afonso da Silva. Embora o processo tenha sido cancelado posteriormente por inércia do adquirente, ele serve como prova robusta de que o negócio ocorreu e que o órgão de trânsito teve ciência, ainda que informal, da alienação.

Conforme disposto no art. 134 do CTB, cabe ao antigo proprietário à comunicação de venda do veículo perante o órgão competente, e, nos autos, não há prova de que o Recorrente tenha cumprido com a sua obrigação de comunicação de venda do veículo junto ao DETRAN.

Eis o disposto no artigo 134 do CTB:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Da mesma forma, com a transferência de propriedade, o comprador tem o dever de providenciar o novo certificado de registro, em igual prazo, como prescreve o art. 123, § 1, do CTB, ônus que não foi cumprido por nenhuma das partes.

A despeito disso, a ausência de comunicação da alienação ao órgão de trânsito não afasta o interesse do proprietário anterior de impor ao adquirente, na qualidade de legítimo possuidor do bem desde a tradição (art. 1226 do Código Civil), a obrigação de proceder à transferência da titularidade ou promovê-la para terceiro adquirente, em caso de revenda (art. 123, § 1º, do CTB).

Outrossim, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro atribua ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar ao órgão executivo de trânsito a transferência do veículo, sob pena de ter que arcar solidariamente com as penalidades impostas, a referida disposição legal somente incide nas infrações de trânsito, não se aplicando a débitos tributários relativos ao não pagamento de IPVA, por não serem relacionados à violação a regras de trânsito.

A respeito dos débitos tributários, eis o que dispõe a Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art.
134
do
Código de Trânsito Brasileiro
-
CTB
, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação”.

Desta forma, a responsabilidade tributária pelo pagamento de IPVA de exercícios futuros à alienação não atinge o alienante, mesmo diante da ausência de realização da comunicação da transferência ao DETRAN/MT, sendo vedada a interpretação ampliativa do art.
134
do CTB.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra disposta no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, nas hipóteses em que ficar comprovado nos autos à efetiva transferência da propriedade do veículo, em momento anterior aos fatos geradores das infrações de trânsito, ainda que não realizada a comunicação de venda do veículo ao órgão competente de trânsito.

De acordo com o entendimento acima, a regra disposta no artigo 134 do CTB, vem sendo mitigada em situações em que fique demonstrada a transferência da propriedade do bem móvel para um terceiro, para fins de afastar a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações posteriores a alienação.

Portanto, de rigor observar a boa-fé inerente aos contratos, bem como o princípio da
pacta sunt servanda,
por isso
,
impõe-se ao novo proprietário a obrigação de efetuar/regularizar a transferência da propriedade do veículo e a responsabilidade pelo pagamento dos encargos incidentes sobre o veículo após a data da tradição, no caso, após 2014.

A sentença que determinou apenas a "baixa" do veículo no sistema do DETRAN/MT, o que cria um grave problema para a administração e para o trânsito: um veículo passará a circular sem nenhum proprietário formalmente vinculado a ele. Fato que gera insegurança jurídica e impede a correta autuação em caso de infrações de trânsito ou acidentes.

Considerando que o comprador, o Sr. Valmir Afonso da Silva, integra o polo passivo desta ação, foi citado por edital e defendido por Curador Especial, respeitou-se o seu direito de defesa. Assim, deve-se determinar que o DETRAN/MT realize a transferência direta do veículo e de todos os débitos (IPVA, multas, taxas) gerados após setembro de 2014 para o CPF do adquirente Sr. Valmir Afonso da Silva.

Registre-se que todos os débitos pendentes sobre o veículo, assim como aqueles decorrentes da própria transferência devem ser anotados sob a responsabilidade do demandado
Sr. Valmir Afonso da Silva
, já que incontroverso nos autos a alienação do veículo a partir de 2014.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, os Recorrentes não assistem razão, pois, embora o processo deve-se ter tramitado no Juizado Especial, em razão do valor da causa ser inferior ao teto de 60 (sessenta) salários mínimos, verifico que o presente feito tramitou na justiça comum até a prolação da sentença, sendo reconhecida a incompetência do juízo apenas em sede recursal, razão pela qual é devida a condenação.

Ante o exposto
, conheço do recurso e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
determino
que o DETRAN/MT
proceda com

a transferência da propriedade do veículo objeto destes autos ao
Sr.
Valmir Afonso da Silva
,

inscrito no CPF sob o nº. 415.305.781-91
,
bem como os débitos incidentes sobre o bem, posteriores a 2014, inclusive as multas de trânsito e eventuais pontos na carteira de habilitação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026